Tribunal: TJDFT
Processo: 0740859-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740859-74.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 MINERACAO SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de G44 BRASIL S/A “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, G44 BRASIL SCP, G44 MINERAÇÃO SCP, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA e G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA: “O exequente requereu a penhora do imóvel de matrícula no 20.712, do 4o CRI/DF, alegando que pertence à empresa executada G44 Brasil S/A, sustentando que não haveria impedimento ao ato constritivo em razão da cassação da decisão que havia deferido o processamento da recuperação judicial da referida sociedade (ID 240866128). Apresentou as decisões de ID 240866134 - 240866135 proferidas em outros processos. Decido. Determinou-se a juntada da certidão de ônus atualizada do imóvel. Contudo, até o presente momento, tal documento não foi apresentado (ID 243282274). Verifica-se ainda que a decisão colacionada pelo exequente encontra-se pendente de julgamento de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Falências do Distrito Federal (ID 240866134). Nesse sentido, uma vez definida a competência, tem-se que, consoante ordem emanada pela 2a instância do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ID 240866135), caberá ao juízo competente reapreciar o pedido de deferimento da recuperação judicial, apresentando fundamentação específica. Portanto, havendo o deferimento do processamento da recuperação judicial, o chamado “stay period” previsto no art. 6o da Lei 11.101/2005 suspende, pelo prazo de 180 dias, a prática de atos executivos contra o patrimônio da empresa, inclusive sobre bens já penhorados. Nesse cenário, compete exclusivamente ao juízo da recuperação deliberar acerca da manutenção, substituição ou eventual levantamento da penhora, de modo a assegurar a preservação da empresa e a viabilidade de seu plano de soerguimento. Diante desse quadro de incerteza sobre a existência ou não de recuperação judicial válida em curso, mostra-se prematuro o exame da constrição pretendida. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de penhora do imóvel indicado. Fica o exequente intimado para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, do CPC).” O Agravante sustenta que, ante a cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas executadas, “cessou a causa suspensiva da presente execução”. Afirma que há milhares de execuções em face dos executados evidenciando “a clara intensão de ocultação de patrimônio”. Requera antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel matrícula 20.712 (4o CRI/DF) e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 76555000). É o relatório. Decido. O Agravante requereu a “penhora do imóvel, matrícula 20.712, de propriedade da empresa G44 BRASIL S/A” (ID 240866128). Foi determinada a juntada aos autos da “certidão de ônus reais atualizada do imóvel, com o objetivo de resguardar a proteção de eventuais terceiros adquirentes” (ID 242734422). Todavia, conforme consignado na r. decisão agravada, “até o presente momento, tal documento não foi apresentado”. A certidão atualizada da matrícula é essencial para verificar a titularidade do domínio e eventuais gravames sobre o imóvel, já que a certidão apresentada quando do pleito de penhora foi emitida em 18/03/2020 (ID 240866132), presente o disposto no artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil: “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.” Nesse contexto, não há como concluir pela presença da probabilidade do direito do Agravante. Acrescente-se que, para resguardar seus direitos imediatos, o Agravante pode requerer a “certidão premonitória” de que cuida o artigo 828 do Código de Processo Civil, também aplicável ao cumprimento de sentença, para fins de averbação no registro imobiliário. Sob essa perspectiva, também não se divisa risco de dano. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator